Tribunal: STF
Processo: RE 1551064
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 18, p. 2): 



    “APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ILICITUDE DA PROVA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. 



    Averiguação de "denúncia" anônima. Visualização do réu, que adentrou em sua residência ao avistar guarnição. Policiais perseguiram o réu e apreenderam, já no interior da casa, 600g de maconha, 164g de cocaína, 161 de crack, e 56Q de pasta de cocaína, bem como revólver calibre 38, com numeração raspada, além de munições. Violação de domicílio. Depoimentos do réu, de sua esposa e de agente da polícia confirmaram que o réu residia na casa. Comprovação de residência decorrente de informações acostadas no inquérito policial. Inexistência de fundadas razões para busca domiciliar desprovida de mandado judicial. Visualização de indivíduo adentrando na residência ao avistar guarnição não justifica, isoladamente, o ingresso domiciliar. Apreensão de drogas e arma que se deu somente após o ingresso domiciliar não autorizado. ilicitude da prova material por derivação. Absolvição. 



    Expedição de Alvará de Soltura em nome do réu por este processo. 



    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 25).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento proferido pelo STF no julgamento do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que, na situação dos autos, “os agente de segurança pública responsáveis pela prisão levada a efeito, tendo sido informados acerca das características do indivíduo que estaria a traficar em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram o agente, o qual percebendo a presença da guarnição policial, empreendeu imediatamente fuga para o interior da residência. Tal atitude, extremamente suspeita, aliada à denúncia anônima recebida, afiançou o ingresso dos militares na casa, onde lograram apreender as drogas e armas descritas na peça vestibular” (eDOC 31, p. 8/9).



    A 2ª Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador de origem, para que realizasse possível adequação ao Tema 280 da repercussão geral. A Terceira Câmara Criminal, por sua vez, manteve o julgado na íntegra (eDOC 39). 



    O extraordinário foi, então, admitido (eDOC 45). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Tribunal de origem asseverou que “não há relatos dos agentes no sentido de que tivessem visualizado o réu armado ou ostentando drogas em via pública, em momento anterior ao ingresso domiciliar”, razão pela qual “há clara ilegalidade no ingresso domiciliar, pois se exige dos agentes fundadas razões para o ingresso domiciliar constatadas anteriormente, o que não ocorreu na espécie” (eDOC 18, p. 7/8). 



    Quanto à questão, cumpre destacar, ainda, que esta Corte já teve a oportunidade de assentar que “A CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE POSTERIOR AO INGRESSO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL)” (RE 1317063 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26-05-2021).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente